Tribunal: TJMT
Processo: 1050313-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050313-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACY BELMIRO DE ALMEIDA - CPF: 207.339.331-49 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1050313-30.2021.8.11.0001

Origem
: 8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
JOACY BELMIRO DE ALMEIDA

Parte Recorrida(s):
LOJAS AVENIDA S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 147

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS ABUSIVAS E EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO – LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO DESTINADAS A TERCEIRO DESCONHECIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O número expressivo de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto para o demandante, para cobrança de débito em nome de terceiro, gera, excepcionalmente, o dever de indenizar a título de danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de danos morais
, em razão das insistentes ligações realizadas para o seu número de celular para cobrança de débito em nome da pessoa Adalbert de Souza Lima, que alega desconhecer.

O autor sustenta que recebe inúmeras ligações durante todo o dia, de variados números e, mesmo tendo informado não se tratar da referida pessoa e que também a desconhece, as ligações não cessaram.

De sua vez, a empresa ré afirma realmente o demandante não possui qualquer débito perante ela, todavia, defende que o mesmo não demonstrou nos autos situação suficiente para ser indenizado pelos danos morais pretendidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida se abstenha de cobrar novamente o autor, excluindo o respectivo contato telefônico de seu sistema interno, todavia,

julgou improcedente o pedido de danos morais, ao argumento que a situação vivenciado pelo reclamante não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Insurgência apenas do autor que requer a reforma da sentença para
condenar a
ré ao pagamento de dano extrapatrimonial.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

É incontroverso nos autos de que não há qualquer tipo de vínculo jurídico entre os litigantes, pois a existência de relação jurídica foi negada pelo recorrente em sua exordial e confirmada pela recorrida em sua defesa, de modo que as cobranças intentadas pela recorrida se afiguram ilegítimas.

Vê-se, ainda, que o recorrente recebe inúmeras ligações telefônicas de números diferentes, em horários diversos, todas realizadas pela empresa recorrida, que promove a cobrança de débito em nome de terceira pessoa, que o recorrente já informou desconhecer.

Observa-se dos
prints
acostados aos autos no id. 135415183 que o recorrente recebeu no intervalo de 04 (quatro) dias pelo menos 40 (quarenta ligações), o que, por certo, não se mostra razoável e nem mesmo aceitável.

Vale frisar acerca do tema que este julgador possui entendimento de que a mera cobrança indevida, sem qualquer situação excepcional, não gera o dever de indenizar a título de danos morais.

Contudo, na presente hipótese, destaca-se que a situação vivenciada pelo recorrente se mostra excepcional, uma vez que recebe excessivas e insistentes cobranças por meio de seu telefone celular, de dívida que não é sua, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor, já que tira o sossego de seu dia-a-dia.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇAO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE DANO MORAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

2. Diante da negativa da reclamante em ter celebrado contrato com a empresa reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.

Não é crível que após ter recebido a informação de que não tinha relação jurídica, a empresa cobradora não tenha diligenciado a verificar tais fatos, continuando na prática excessiva e abusiva, incorrendo em desídia, incômodo, situação humilhante, de angústia e raiva imputada ao consumidor, desbordando do mero aborrecimento.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada para majorar o quantum indenizatório.

6. Recurso da promovente conhecido e parcialmente provido. Recurso da promovida conhecido e desprovido.

(N.U 1037384-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO INOMINADO – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – COBRANÇAS DE DÉBITO DE TERCEIRO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1011142-98.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Assim, por ser cabível a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais,
fixo
a indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto é a mais apropriada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária segundo o INPC, a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022